Tribunal: TJBA
Processo: 8006148-86.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006148-86.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. G. B. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ILHÉUS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA PREGOMIN PEPTI 400G. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O TRATAMENTO INDICADO
NO
RELATÓRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. APELO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8006148-86.2022.8.05.0103
, tendo como Apelante
s

MUNICÍPIO DE ILHÉUS e L. G. B. A.
e Apelad
os

MUNICIPIO DE
ILHEUS, L.
G. B. A e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte autora,
de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.